Tribunal: TJDFT
Processo: 0730981-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE – PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal do Distrito Federal é a de reformar a decisão prolatada em cumprimento de sentença que reconheceu o pagamento total do débito (ID 0730981) porque, no seu entender, resta um saldo a pagar no valor de R$ 809,32.
2. Com razão o Distrito Federal. Pelo acórdão objeto do ID 19628216 - Pág. 2 a parte autora foi condenada ao pagamento de valor equivalente a 10% do valor da causa corrigido, a título de verba de sucumbência.
3. O cumprimento de sentença foi iniciado de ofício pelo juízo, com a remessa dos autos à Contadoria, que apurou um crédito atualizado no valor de R$ 1.775,03, porque tomou como base de cálculo o valor atribuído à causa quando da distribuição dos autos, que era de R$ 15.991,02 (ID 18451699 - Pág. 3). Intimadas ambas as partes para se manifestarem, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo, e a parte autora efetuou o pagamento do débito pelo valor indicado pela Contadoria. O Distrito Federal somente se opôs ao valor quando intimado para dizer quanto ao depósito realizado, ocasião em que indicou o valor do seu crédito como sendo de R$ 2.575,86. A diferença entre uma e outra conta está relacionada com o valor da causa alterado quando da emenda à inicial apresentada em 26.09.2017, quando então este foi majorado para R$ 23.069,90 (ID 18451916 - Pág. 2).
4. Nesse contexto, e ainda que o Distrito Federal não tenha impugnado a tempo e a modo o cálculo realizado pela Contadoria, não houve qualquer decisão homologatória que tenha por finalidade declarar o valor devido pela parte autora a título de honorários advocatícios. Assim, como era evidente o erro na conta realizada pela Contadoria, que se utilizou de base de cálculo equivocada, entendo ter sido prematura a prolação da decisão que pôs fim cumprimento de sentença fundada no pagamento integral do débito.
5. Dessa forma, e respeitado o entendimento diverso, a reforma da decisão impugnada é a medida que reputo adequada, razão pela qual determino o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor remanescente de R$ 809,32, em razão do pagamento parcial do débito no importe de R$ 1.775,03.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando seu prosseguimento pelo saldo remanescente de R$ 809,32.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.